Tribunal: STF
Processo: ACO 631
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LIMITES TERRITORIAIS DE UNIDADES FEDERATIVAS. CONFLITO FEDERATIVO. TRABALHOS TÉCNICOS DA DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO DO EXÉRCITO BRASILEIRO.



    1. A existência de discussão quanto às divisas de unidades federativas representa nítido conflito federativo que justifica a competência deste Eg.Supremo Tribunal Federal. Precedentes [ACO 652, Rel. Min. Luiz Fuz, Dje 30.10.2014; da ACO 347, Rel. Min. Eros Grau, Dje 02.02.2007; da ACO 307, Dj 19.12.2001; e das ACOs 414 e 415, Rel. Min. Néri da Silveria, DJ 21.02.1997.].



    2. Os casos de disputas de divisas territoriais entre unidades federativas demandam trabalho técnico sendo notória a especialização da Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro para elaborar laudos periciais referentes à demarcação de fronteiras internas, conforme se extrai do julgamento da ACO 307 Rel. Min. Néri da Silveira, Dj 19.12.2011; da ACO 347, Rel. Min. Luiz Fux, Dj 02.02.2014; e da ACO 652, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 30.10.2014. Agravo retido com agravo regimental improcedente.



    3. A solução artificial apresentada pela Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro, consistente em uma linha geométrica que liga os pontos da intersecção do talvegue a montante com o talvegue encontrado a jusante, passando por essa construção, encontra-se em consonância com as provas acostadas aos autos, uma vez que obedece o curso originário do rio e se aproxima da linha equidistante entre as margens do rio originário, traçada pela carta topográfica de 1972, elaborada pela DSG/SUDENE.



    4. Ação julgada procedente.